Tribunal: TJES
Processo: 0002639-93.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002639-93.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOZIMO ELIAS ZANOTTI

APELADO: GERALDO ELIO SABINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002639-93.2019.8.08.0044

Embargante: Zózimo Elias Zanotti

Embargado: Geraldo Elio Sabino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Zózimo Elias Zanotti contra acórdão de id 13598721, emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento à apelação civil mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em desfavor de Geraldo Elio Sabino, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de id. 14083285, o embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão no julgado quanto à apreciação de provas documentais que comprovariam a exploração agrícola do imóvel para subsistência familiar; (ii) contradição no julgamento, ao afirmar que matérias como excesso de penhora e impenhorabilidade não poderiam ser analisadas por ausência de arguição em primeiro grau, apesar de se tratarem de matérias de ordem pública; (iii) omissão na fundamentação da majoração dos honorários advocatícios, ausente justificativa para o aumento do percentual.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3º, INCISO VI, DA LEI N. 8.009/90. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família, mas admite exceções expressas, como nos casos em que a penhora decorre de execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens (art. 3º, VI).

2. É ônus do executado comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, bem como demonstrar, nos casos de alegação de pequena propriedade rural, que esta é utilizada exclusivamente para subsistência familiar, com exploração direta e pessoal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1234.

3. No caso, a penhora recai sobre imóvel do executado para cumprimento de sentença penal condenatória oriunda de lesão corporal grave, praticada contra o exequente, estando configurada a exceção prevista no art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/90.

4. O executado não demonstrou que o imóvel, com área de 238.000 m2, seja explorado diretamente pelo agricultor e sua família para subsistência familiar.

5. A alegação de excesso de penhora, não suscitada em primeiro grau, é incabível de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

6. Recurso conhecido e não provido.”

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado examinou as provas constantes dos autos e enfrentou diretamente a questão da impenhorabilidade de bem de família, consignando a ausência de provas robustas de que o imóvel se destinasse à agricultura familiar, conforme exigência firmada pelo STJ no Tema 1234.

Os documentos ou fotos juntados aos autos não se revelam suficientes a afastar a exceção prevista no art. 3º, VI, da Lei 8.009/90 (execução fundada em sentença penal condenatória). Não há omissão, portanto, mas julgamento fundamentado no contexto probatório examinado.

A alegação de excesso de penhora não foi apreciada no mérito em razão da vedação à supressão de instância, já que não foi oportunamente arguida.

A majoração de honorários recursais decorreu da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante o não provimento do apelo, o que prescinde de análise de efetivo trabalho adicional, consoante orientação pacífica do STJ (p. ex., AgInt no AREsp 957.241/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 13/12/2016). Inexiste, portanto, omissão no ponto.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.